Tribunal: STF
Processo: RMS 39100
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA. PORTARIA N. 1.104/1964. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338/DF (TEMA 839). INDEVIDA INOVAÇÃO DAS TESES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto, em 22.2.2023, por Edson Passos Souza e outro contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DAS ANISTIAS CONCEDIDAS A EX-MILITARES DA FORÇA AÉREA. AUTOTUTELA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TESE FIRMADA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 839). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORDEM DENEGADA.



    1. Em anterior apreciação, no já distante ano de 2013, esta Primeira Seção concedeu a ordem em harmonia com a jurisprudência então formada, no sentido de que ‘o direito da Administração de rever portaria concessiva de anistia é limitado ao prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 54 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, salvo se comprovada a má-fé do destinatário, hipótese sequer alegada na espécie’.



    2. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, sob o regime de repercussão geral (Tema 839/STF), o Recurso Extraordinário 817.338/DF, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, assentou compreensão diversa, declarando que, ‘no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria 
n. 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas’, ainda que transcorrido lapso maior que o quinquênio previsto na LPA.



    3. Mandado de segurança rejulgado, com fundamento no 
art. 1.040, II, do CPC, para, em juízo de retratação, denegar a segurança” (e-doc. 102).



    2. O recorrente alega ter impetrado mandado de segurança contra ato do Ministro da Justiça, que “determinou a abertura de processo administrativo de anulação da anistia outorgada ao Recorrente” (fl. 2, 
e-doc. 107).



    Informa que “o Egrégio STJ concedeu a Segurança para cassar a Portaria anulatória da Anistia resultando na interposição de Recurso da União. No entanto, o Processo foi sobrestado para aguardar a decisão final do julgamento do RE 817.338, em trâmite na Suprema Corte ” (fl. 38, e-doc. 107).



    Noticia que “o referido RE 817.339 foi julgado entendendo essa Corte Suprema que no caso de anistia política não há decadência, porém, na mesma decisão, o Processo Administrativo foi considerado nulo por violar o devido processo legal, o direito à ampla defesa e o direito ao contraditório por não ter sequer notificado o anistiado do Processo Administrativo” (fl. 3, e-doc. 107).



    Afirma que, “ao ser enviado os presentes autos para o juízo de conformação, esse juízo teve o entendimento de que poderia haver retratação da decisão guerreada mesmo com as violações constitucionais do Processo Administrativo que ocorreram ao deixar de notificar o anistiado oferecendo-lhe o direito ao contraditório, o que o fez o douto Relator em seu voto e que foi acolhido pela Primeira Turma do STJ, reformando a decisão conclusiva que concedeu a segurança para tornar sem efeito o Ato que anulou a Portaria que anistiou o ora Recorrente” (fl. 3, e-doc. 107).



    Assevera que, “diante do entendimento do juízo conformador, o nobre Relator proferiu o seu voto reformando a decisão anteriormente proferida e proferiu nova decisão conclusiva nos autos do presente Mandado de Segurança nº 18.674/DF, desta vez negando a Segurança” (fl. 3, e-doc. 107).



    Sustenta que “o presente Mandado de Segurança não foi impetrado em face da mera expedição da Portaria Interministerial 134/2011. O que deu ensejo à medida foi a abertura do Processo Administrativo contra o impetrante com fulcro no artigo 5º da Portaria Interministerial 134/2011, para anular as concessões das anistias. Havia, sim, atos concretos, lesivos ao Impetrante. Não se tratavam de meras expectativas de lesões” (fl. 6, e-doc. 107).



    Anota que “a decisão recorrida (acórdão do MS), data venia, não pode persistir, porquanto manteve incólume os atos violentos e arbitrários adotados pela Autoridade Impetrada que afrontam direitos líquidos e certos dos Recorrentes” (fl. 6, e-doc. 107).



    Observa que “não foi sequer notificado do ato anulatório, senão de seus efeitos, ou seja, não houve preparação (Revisão) para o ato, não houve notificação do Anistiado para se defender, enfim, não houve o contraditório e nem mesmo a ampla defesa, como determina, inclusive, o Tema 839 dessa Suprema Corte utilizado como fundamento na decisão ora recorrida” (fls. 7-8, e-doc. 107).



    Salienta que, “seguindo a tese firmada em repercussão geral, cuja observância é obrigatória, faltou o cumprimento deste quesito (apontar os fatos e fundamentos), tanto por ocasião da Revisão iniciada pela Portaria nº 134 de 2011, como na que foi instaurada pela Portaria nº 3.076 de 2019” (fl. 9, 
e-doc. 107).



    Defende a “necessidade de aplicação da Teoria do fato Consumado em razão do longo tempo que o impetrante já foi anistiado, fazendo dos efeitos financeiros da anistia seu próprio sustento e de sua família” (fl. 15, e-doc. 107).



    Realça que “a Anistia Política concedida ao Recorrente é ato que se aperfeiçoou segundo a Lei 10.559/2002 e o artigo 8º do ADCT, após regular processo administrativo, em razão do que vêm individualmente recebendo a reparação econômica mensal, continuada e permanente” (fl. 19, e-doc. 107).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “o Recorrente, contando com os doutos subsídios dos Eméritos Ministros dessa Superior Corte de Justiça, requer o conhecimento, recebimento e provimento do Recurso e vindica a restauração da decisão proferida às fls. 925/931 e publicada à fl. 933, que concedeu a segurança para efeito de cassar os atos administrativos impugnados, ou seja, a Portaria nº 1.089, de 5.6.2012, que anulou a Portaria nº 2.985, de 30.12.2002, que concedeu a Anistia ao Impetrante.



    Por fim, provido o presente recurso, requer-se o envio de comunicação ao Ministro de Estado da Justiça revogando o Ofício que informou àquele Ministro a retratação feita para denegar a segurança nestes autos” (fl. 22, e-doc. 107).



    3. Em 14.3.2023, a União apresentou contrarrazões ao recurso, no sentido da manutenção do acórdão recorrido e-doc. 117).



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Tem-se na espécie mandado de segurança com requerimento de medida liminar impetrado, em 12.6.2012, contra ato do Ministro da Justiça pelo qual “cass[ado] e declar[ado] nulo, por meio da Portaria nº 1.089, de 5 de junho de 2012, o ato declaratório de anistia política do Impetrante outorgado pela Portaria nº 2.985, de 30 de dezembro de 2002, ao acolher o ‘VOTO Nº 183/2012/GTI, decorrente do procedimento de revisão pelo Grupo de Trabalho Interministerial’, com base na malfadada Portaria Interministerial 
nº 134/2011” (e-doc. 2).



    Alegou-se “a decadência do direito da Administração em revisar e, principalmente, anular as portarias de anistias concedidas há mais de 05 (cinco) anos, a exemplo do ocorrido com o Impetrante” (e-doc. 2).



    Sustentou-se agravo aos princípios da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do direito adquirido.



    Em 25.6.2012, o então Relator da ação no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Teori Zavascki, deferiu a medida liminar, para suspender os efeitos da Portaria n. 1.089/2012, ao fundamento de que “transcorreu o prazo decadencial para a Administração Pública anular o ato que reconhecera a condição de anistiado político do impetrante” (e-doc. 15).



    Essa decisão foi confirmada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão prolatado em 14.6.2013 (e-doc. 61).



    Opostos embargos de declaração pela União, foram rejeitados 
(e-doc. 72).



    Interposto recurso extraordinário, foi determinado o sobrestamento dos autos até o julgamento do RE n. 817.388-RG/DF, paradigma do Tema 839 da repercussão geral, por este Supremo Tribunal (e-doc. 87).



    Em 3.10.2022, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça assentou que, no “acórdão recorrido[, se] fixou, ao menos a princípio, entendimento diverso do adotado pelo STF no Tema n. 839 de repercussão geral" e determinou fossem encaminhados os autos "ao Órgão de origem, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para eventual juízo de retratação (e-doc. 89).



    Pelo julgamento realizado em 14.12.2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, “em juízo de retratação, denegar a ordem”. Estes os fundamentos do voto condutor:



    “Em função da decisão proferida pela Vice-Presidência, 
fls. 1.009, o presente mandado de segurança é outra vez encaminhado para julgamento, desta feita para eventual juízo de retratação fundado no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil.



    Com efeito, na anterior apreciação, no já distante ano de 2013, esta Primeira Seção concedeu a ordem em harmonia com a jurisprudência então formada, no sentido de que ‘o direito da Administração de rever portaria concessiva de anistia é limitado ao prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 54 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, salvo se comprovada a má-fé do destinatário, hipótese sequer alegada na espécie’.



    Todavia, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, sob o regime de repercussão geral (Tema 839/STF), o Recurso Extraordinário 817.338/DF, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, assentou compreensão diversa, declarando que, ‘no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria 
n. 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas’, ainda que transcorrido lapso maior que o quinquênio previsto na LPA.



    Esse entendimento impede, por igual, que prosperem as alegações de inobservância dos princípios da segurança jurídica, do direito adquirido, do respeito ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, invocadas na exordial.



    Dessarte, tenho que incide sobre a espécie o comando contido no art. 1.040, II, do CPC, impondo-se, à luz da nova diretriz da Corte Suprema, a denegação da ordem.



    ANTE O EXPOSTO, em juízo de retratação a que alude o 
art. 1.040, II, do CPC, reexamino o mérito da presente impetração para denegar a segurança, tornando sem efeito o anterior pronunciamento deste Colegiado.



    Custas pelo impetrante, cujo recolhimento se dispensa, em razão do benefício de gratuidade de justiça, deferido pela Presidência (fl. 38).



    Sem honorários advocatícios, nos termos da Súmula 105/STJ” (e-doc. 102).



    Esse o julgado recorrido.



    6. Em 16.10.2019, este Supremo Tribunal deu provimento ao Recurso Extraordinário n. 817.338/DF e fixou a seguinte tese:



    “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas”.



    Esta a ementa do acórdão:



    Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese.



    1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64).



    2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário.



    3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes.



    4. Recursos extraordinários providos” (RE n. 817.338, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31.7.2020).



    Em seu voto, o Ministro Dias Toffoli ressaltou que, “no exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública exercer o controle de legalidade e rever seus próprios atos a qualquer tempo, principalmente se forem praticados em descompasso com a boa-fé e com os princípios e as regras que conformam a ordem constitucional, devendo, nesses casos, prevalecer o princípio da supremacia do interesse público”.



    Anotou que, “no art. 8º do ADCT, bem como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64)”.



    Sustentou que “a Administração há de exercer seu poder-dever de anular seus próprios atos, sem que isso importe em desrespeito ao princípio da segurança jurídica ou da confiança”.



    7. O recorrente não demonstra incompatibilidade do acórdão recorrido com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 817.338/DF.



    Argumenta que “a decisão recorrida (acórdão do MS), data venia, não pode persistir, porquanto manteve incólume os atos violentos e arbitrários adotados pela Autoridade Impetrada que afrontam direitos líquidos e certos do Recorrente”.



    Depreende-se dos documentos havidos no processo que os argumentos quanto à ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal não foram suscitados pelo impetrante na petição inicial do mandado de segurança, restringindo-se a afirmar a decadência da revisão do ato administrativo que lhe concedeu a anistia, assim como agravo aos princípios da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do direito adquirido.



    Na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal, mesmo em recurso ordinário, a análise não há de avançar “sobre matérias que importam em inovação recursal” (RMS n. 31.767-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli). Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEVIDA INOVAÇÃO DAS TESES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RAZÕES DO AGRAVO INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS n. 36.656-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.2.2021).



    “Direito administrativo e constitucional. Agravo interno em mandado de segurança. CNJ. Correição. Identificação de pagamento da comissão de 5% a leiloeiros integrantes do quadro de servidores do TJ/AM. (...) 3. A tese relativa à analogia com os advogados públicos não fez parte das razões da inicial, sendo sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. 4. Agravo a que se nega provimento” (MS n. 33.327-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 14.3.2017). 



    8. Anota-se que a ordem inicialmente concedida ao recorrente deu-se ao fundamento único de decadência do ato apontado coator, como se observa na seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO DE CONCESSÃO DE ANISTIA. DECADÊNCIA. 1. A pretensão ora veiculada – invalidade do ato administrativo que anula concessão de anistia política após o transcurso do prazo decadencial – é matéria por muitas vezes debatida nesta Primeira Seção que, após a longa discussão quando do julgamento do MS 18.606/DF, do qual foi relator para o acórdão o Ministro Arnaldo Esteves Lima, firmou as premissas que orientaram as decisões posteriores. 2. O direito da Administração de rever portaria concessiva de anistia é limitado ao prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 54 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, salvo se comprovada a má-fé do destinatário, hipótese sequer alegada na espécie. Precedentes. 3. Segurança concedida para declarar a nulidade do ato impugnado e restabelecer a condição de militar anistiado do impetrante” (e-doc. 61).



    Não se há cogitar, portanto, de ofensa ao ato jurídico perfeito ou à qualquer direito adquirido do recorrente.



    9. Na Sessão Virtual de 25.6.2021 a 2.8.2021, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 31.894/DF, análogo ao presente. O Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, salientou não ter o acórdão recorrido divergido do decidido no RE n. 817.338/DF. Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA REVISÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 817.338, 
Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 839 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ’No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas’.



    2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. Precedentes.



    3. Recurso Ordinário que se julga IMPROCEDENTE” 
(RMS n. 31.894, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2021).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE ANISTIA: AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338. PARADIGMA DO TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(RMS n. 37.895-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 
DJe 3.12.2021).



    Confiram-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas nos RMS ns. 38.969, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 16.2.2023, e 37.995, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 7.1.2022.



    Não demonstrados, na espécie, ilegalidade ou abuso de poder a lesarem direito líquido e certo do recorrente, não há como prover o presente recurso.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora